Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. GESTÃO CONDOMINIAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS TRABALHISTAS SUPORTADAS PELO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU OS PONTOS ESSENCIAIS: RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA COM CULPA CONFIGURADA E NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NA GESTÃO E O PREJUÍZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE (ART. 1.022 CPC). CONVENÇÃO CONDOMINIAL E DELEGAÇÃO DE ATIVIDADES À ADMINISTRADORA. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO SÍNDICO/ASSESSORIA E A RESPONSABILIDADE PERANTE O CONDOMÍNIO (ART. 1.348, §1o, CC). INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE PARA O DEVER REGRESSIVO. PROVEITO ECONÔMICO PESSOAL. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação, em ação regressiva, ao ressarcimento de valores despendidos pelo condomínio em reclamação trabalhista, atribuídos a falhas na gestão condominial.
2. Em contrarrazões, a parte embargada defende a imposição de multa, sob o fundamento de que os embargos de declaração seriam manifestamente protelatórios, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições quanto: (i) natureza da responsabilidade (subjetiva/objetiva); (ii) necessidade de individualização de conduta dolosa/culpa grave; (iii) efeitos da convenção condominial e delegação à administradora; (iv) limites do mandato do síndico e ausência de proveito econômico; e (v) prequestionamento e multa por embargos protelatórios.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo colegiado por outro mais favorável à parte embargante.
5. Inexiste omissão quanto à natureza da responsabilidade, porquanto o acórdão embargado não adotou responsabilidade objetiva, mas reconheceu a responsabilização regressiva a partir da tríade conduta culposa (falha de gestão), dano (dispêndio em reclamação trabalhista) e nexo causal, com motivação suficiente e coerente.
6. A exigência de dolo ou culpa grave constitui tese defensiva não amparada no regime geral da responsabilidade civil e não configura vício do julgado, mas mero inconformismo com a solução adotada.
7. Não há contradição ou omissão quanto à convenção condominial e à delegação de tarefas à administradora/assessoria, na medida em que a distribuição interna de atribuições não afasta o dever de supervisão e fiscalização inerente ao mandato de gestão condominial (CC, art. 1.348, §1o), nem elimina a responsabilização perante o condomínio quando a gestão falha culmina em prejuízo.
8. Eventual regresso interno entre os gestores e a administradora constitui questão autônoma, estranha aos limites objetivos da ação regressiva apreciada.
9. A inexistência de proveito econômico pessoal ou de desvio de finalidade não é excludente do dever de ressarcir, pois a condenação regressiva foi fundamentada no dano patrimonial suportado pelo condomínio e na imputação de falha administrativa aos gestores, e não em enriquecimento ilícito; logo, a tese não evidencia omissão, mas tentativa de infirmar premissas jurídicas já enfrentadas.
10. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
11. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração conhecidos e não providos.